Tribunal: TJDFT
Processo: 0745150-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0745150-20.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO TOP LIFE TAGUATINGA II - LONG BEACH D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (ID 251282497 do processo n. 0706033-45.2018.8.07.0007) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Top Life Taguatinga II - Long Beach, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Em suas razões recursais (ID 77357957), sustenta o agravante que o atraso no pagamento da 10a (décima) parcela do acordo foi de apenas poucos dias, ocorrido em razão de problemas com a instituição bancária, fato que não teria gerado prejuízos ao exequente. Entende que deveria ter sido aplicado o princípio do adimplemento substancial, mormente se considerado que todas as demais prestações do acordo foram adimplidas a tempo e que o atraso alegado foi ínfimo e em apenas 1 (uma) parcela. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender a decisão de recorrida. No mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, aplicando o princípio do adimplemento substancial e afastando a aplicação da multa sobre as prestações vincendas. Subsidiariamente, pleiteia que a multa seja reduzida equitativamente, nos termos do art. 413 do CC. Preparo recolhido (ID 77399658). Consoante decisão de ID 77432649, foi indeferido o pedido de concessão de efeitos suspensivo ao recurso. Em contraminuta ao agravo de instrumento (ID 78375043), o agravado pugna pelo desprovimento do recurso. Os autos foram redistribuídos aleatoriamente a esta Relatoria, em razão de a Exma. Desa. Gislene Pinheiro de Oliveira não mais integrar o quórum desta d. 7a Turma Cível (ID 77402604). Pela petição de ID 79578392, o condomínio exequente/agravado apresenta acordo superveniente celebrado entre as partes e pugna pelo não conhecimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os autos de origem se referem a cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Top Life Taguatinga II - Long Beach, agravado, contra MRV Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda., agravante, em que se almeja a execução de obrigação de pagar prevista em acordo pactuado entre as partes e homologado em Juízo. Já o objeto do presente recurso é análise do descumprimento pelo devedor da transação inicialmente realizada e da incidência da multa pactuada sobre as prestações vincendas. O novo acordo superveniente juntado nos autos pela parte exequente/agravada (ID 79578393) e confirmado pela parte executada/agravante (ID 257990929), por sua vez, abrange toda a dívida discutida da lide. Definido o contexto fático, observa-se que a recente autocomposição promovida entre as partes caracteriza ato incompatível com a vontade de se debater, no âmbito recursal, eventual descumprimento do acordo anterior, nos termos do parágrafo único do art. 1.000 do CPC[1], o que justifica o não conhecimento deste agravo de instrumento. Nessa linha, a existência de nova transação celebrada entre as partes após a prolação da decisão impugnada acarreta preclusão lógica para a interposição de recurso, pois se cuida de conduta incompatível com a intenção de recorrer (Acórdão 818052, 20130111751117APC, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/9/2014, publicado no DJE: 11/9/2014. Pág.: 73). Verifica-se, portanto, a perda de interesse da executada/agravante no julgamento do presente recurso. Acerca do interesse recursal, Fredie Didier e Leonardo Cunha[2] lecionam: (...) para que o recurso seja admissível, é preciso que haja utilidade - o recorrente deve esperar, em tese, do julgamento do recurso, situação mais vantajosa, do ponto de vista prático, do que aquela em que o haja posto a decisão impugnada - e necessidade - que lhe seja preciso usar as vias recursais para alcançar este objetivo. A noção de interesse de recorrer é mais prospectiva do que retrospectiva: ‘a ênfase incidirá mais sobre o que é possível ao recorrente esperar que se decida, no novo julgamento, do que sobre o teor daquilo que se decidiu, no julgamento impugnado’. Com efeito, nesse momento processual, inexiste interesse recursal da executada/agravante, quanto à análise do pedido de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença para afastar ou reduzir a multa sobre as prestações vincendas. Isso porque, por meio de acordo, as partes definiram voluntariamente o valor do débito remanescente. Saliente-se, ainda, a impossibilidade de se homologar o acordo em comento nos autos deste agravo de instrumento, haja vista o objeto da autocomposição extrapolar os limites objetivos do presente recurso. É cediço que a homologação parcial do acordo celebrado, limitando-se à multa moratória, poderia desvirtuar a composição entabulada pelas partes, em razão da unicidade do negócio jurídico. Deve-se destacar, também, por pertinente, que a manifestação deste Juízo recursal acerca da transação celebrada representaria indevida supressão de instância, pois o processo de origem encontra-se em trâmite regular e o Juízo a quo possui atribuição para analisar o pedido de homologação do acordo firmado entre as partes. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta prejudicialidade, ante a ausência de interesse recursal, em conformidade com os arts. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 17 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. [2] DIDIER JR, Freddie e CUNHA, Leonardo Carneiro. Curso de Direito Processual Civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de Tribunal. 13a ed. Salvador: Juspodivm, 2016, p. 115/116.